Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a presença de circunstância atenuante, descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 1.1. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Não se ignora o julgamento dos REsp’s 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.